Tribunal: TJBA
Processo: 8008537-37.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008537-37.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: CELSO BRITO MIRANDA Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir. 3. Neste ponto, importante rememorar que a referida Resolução tem caráter normativo-administrativo e efeito imediato sobre todos os processos em tramitação. Bem por isso, não há que se falar, na espécie, em retroatividade, pois a norma não alterou o regime jurídico do crédito tributário nem suprimiu direito adquirido, limitando-se a disciplinar a tramitação de execuções fiscais em andamento. 4. Na espécie, a execução fiscal encontrava-se em curso quando a Resolução foi editada, impondo-se, portanto, a sua aplicação imediata, sobretudo porque a Resolução CNJ nº 547/2024 apenas densificou a eficácia normativa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), que considera “legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir”. 5. Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada. 6. Quanto ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), de igual modo não se verifica qualquer nulidade. Trata-se da aplicação de tese jurídica consolidada, cuja publicidade e eficácia vinculante dispensam intimação específica para manifestação, em especial quando ausente prejuízo concreto à parte (STJ - AgInt no AREsp: 2038601 RJ 2021/0387890-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA